Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-07.2022.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. Aquisição de veículo automotor. 2. Improcedência em primeiro grau. 3. Discussão sobre a adoção da taxa de juros remuneratórios contratada. 4. Alegação de incidência de taxa de juros superior à constante do contrato. 5. Ausência de comprovação. 6. Taxa de juros remuneratórios adotada que está de acordo com a

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. Aquisição de veículo automotor. 2. Improcedência em primeiro grau. 3. Discussão sobre a adoção da taxa de juros remuneratórios contratada. 4. Alegação de incidência de taxa de juros superior à constante do contrato. 5. Ausência de comprovação. 6. Taxa de juros remuneratórios adotada que está de acordo com a praticada no mercado. 7. Sentença mantida. 8. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC/15, observada a gratuidade de justiça.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO (R$ 170,53) E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM (R$ 150,00). 1. Validade, ressalvadas as hipóteses de controle da onerosidade excessiva e a não prestação dos serviços respectivos. 2. Matérias pacificadas em sede de recurso especial repetitivo. 3. Tema 958 (REsp 1.578.526/SP). 4. Comprovação dos serviços de registro de contrato. 5. Avaliação de veículo usado comprovada.
Recurso desprovido.